Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER DE SOUSA COSTA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., parte agravada, indeferiu pedido de limitação de débitos automáticos praticados pela instituição financeira requerida na conta-salário do autor. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante alega que a totalidade do crédito de salário depositado na conta gerida pela instituição financeira agravada passa a ser retido, em favor da quitação de empréstimos firmados entre os litigantes. Pede a reforma da decisão e a concessão da antecipação de tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida (id 32322019 - Pág. 93) É a suma dos fatos. Decido. De início, cumpre anotar que o c. Superior Tribunal de Justiça, diante da divergência jurisprudencial que persiste sobre a questão em debate, voltou a afetar o tema ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País (RE 1.863.973 – SP – Tema 1.085). Todavia, por força do que dispõe os artigos 314 e 982, §o2o do CPC, durante o período de suspensão do processo, faz-se necessário apreciar os pedidos de tutela de urgência. Vejamos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Explico. Consoante extrato bancário reproduzido no id 32322024 - Pág. 6, o saldo de salário creditado pelo órgão pagador foi integralmente utilizado para a quitação de parcelas de dívidas anteriores. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar por não reconhecer ilegalidade nos descontos realizados pela instituição financeira agravada. Eis a fundamentação: No caso dos autos, a pretensão “initio litis” versa sobre a aplicação do teto percentual prescrito para contracheques a lançamentos realizados em conta bancária. Neste particular, não vislumbro qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária, como o CDC, por exemplo. Nesse contexto, nesta fase de “summaria cognitio”, não vislumbro a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. Com efeito, pelos estritos termos da LC 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% da remuneração do servidor. Rememoremos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Todavia, a prática bancária vem deixando de observar o propósito da legislação ao fomentar e a fornecer crédito mediante descontos em conta-salário que ultrapassam a capacidade de endividamento do servidor/correntista, o que, de forma indireta, acaba por violar a norma limitadora em referência. Nessas condições, embora a jurisprudência oscile, vem se reconhecendo a necessidade de intervenção em casos como o dos autos, em que o correntista resta desprovido do mínimo para prover a própria subsistência. Cito precedentes da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A liberdade de contratação de empréstimos com desconto diretamente em conta corrente está apta às limitações pelas mesmas razões pelas quais são balizados os com desconto em contracheque. 4. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo. 5. A instituição bancária credora deve readequar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos e descontados diretamente na conta corrente do cliente ao limite de 30% dos rendimentos ali depositados, quando se constatar que o desconto compromete parcela significativa daquele salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.1181898, 07049386420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DESCONTO DE CHEQUE ESPECIAL. ABUSO. 1. Na linha do entendimento no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% dos rendimentos do mutuário. 2. Abusiva a postura da instituição financeira que se utiliza do limite do cheque especial colocado à disposição do correntista para o fim de quitar parcelas de outro empréstimo contratado entre as partes, diante da inexistência de saldo em conta. 3. Apelação conhecida e provida (Acórdão n.1164210, 07013791620178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 2 A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 3. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios e do pagamento das prestações do empréstimo, cuja prestação são consignadas em folha de pagamento, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 4. Recurso provido parcialmente. (Acórdão n.1157039, 07106002320178070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a novel regulamentação estabelecida pelo Banco Central, Resolução 4.790/2020, passou a facultar ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cesse a totalidade dos descontos automáticos praticados pela instituição financeira. Logo, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração depositada em na conta-salário gerida pelo banco credor afigura-se solução razoável, considerando a possibilidade de sobrestamento integral do pagamento. Saliente-se que se reconhece a licitude dos contratos de mútuo com pagamentos parcelados, mediante débitos automáticos na conta-salário. Todavia, na linha de numerosos precedentes desta Corte, deve ser observado o limite reconhecido na norma em questão para o endividamento que prevê a modalidade de pagamento compulsório. Desse modo, apenas para afastar eventuais dúvidas, vale observar que não se está a impedir que a Instituição Agravada proceda à cobrança regular de seu crédito, inclusive com a inclusão dos dados do Agravante em cadastros restritivos de crédito, caso reste configurada a inadimplência em razão do cumprimento de decisão judicial que se limita a resguardar o devedor dos efeitos do pagamento compulsório. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. limite os descontos automáticos realizados na conta-corrente do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) do saldo de salário creditado pelo órgão pagador, até julgamento de mérito do agravo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator